Tribunal: STF
Processo: ARE 1518919
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento nas Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



     A recorrente sustenta que: 



    O E. Tribunal, ao não observar o comando contido no art. 202 da CRFB, proferiu uma decisão que violou diretamente o comando constitucional, imputando, na prática, uma obrigação de revisão de benefício sem a devida reserva garantidora deste, pondo em risco financeiro o plano de benefícios. 



    É oportuno mencionar que diversos são os fatores que podem gerar um déficit no plano, como por exemplo o V. acórdão vergastado que imputa ônus à FUNCEF, que não possui fins lucrativos e somente administra o plano de benefícios, e em razão de decisões proferidas sem observar o comando constitucional têm que distribuir o débito gerado a todos os participantes (doc. 214). 



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, verifico ser o caso de negar provimento ao recurso.



    Isso porque, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator